Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO GOMES DE SOUZA em face da decisão interlocutória (ID 90059242) que, em sede de ação de execução movida por BELLA JOIAS LTDA - ME determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido no processo n. 0718979-49.2018.8.07.0007. Em suas razões (ID 25803103), o agravante sustenta, em suma, que, a decisão deve ser modificada, por ser o único provedor do lar a arca com todas as despesas mensais. Ressalta ter apresentado proposta de acordo, onde se comprometeu a pagar 14 (quatorze) parcelas de R$1.000,00 (um mil reais), com o pagamento da primeira em 25/05/2021 e demais subsequentes, a serem depositadas na conta bancária. Esclarece que apesar de receba uma remuneração bruta mensal em torno de R$36.000,00, o líquido é de R$14.330,58. Adverte que o percentual de penhorabilidade dos rendimentos fere o princípio da dignidade humana, bem como outros princípios constitucionais. Requer a concessão do efeito suspensivo da penhora do salário do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida, afim de reformar a determinação de penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal bruta. Preparo (ID 26149754) É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Com efeito, sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, altero meu anterior posicionamento no sentido de, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, entender possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Da análise dos autos vejo que o percentual penhorado protege a dignidade do devedor, mantém o mínimo existencial e um padrão digno de vida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015).